Tribunal: TJES
Processo: 5001341-22.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001341-22.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGBANK PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO: LARISSA SEPULCHRO PERUCH
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n°
5001341-22.2024.8.08.0006

Embargante:
LARISSA SEPULCHRO PERUCH

Embargado:
PAGBANK PARTICIPACOES LTDA

Relator: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo
LARISSA SEPULCHRO PERUCH
em face do acórdão de ID 10237865 que não proveu do recurso inominado.

Entretanto consta no Acórdão “Sem condenação em honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões “

Em sede de embargos, o embargante alega que realizou a contrarrazões do recurso inominado, assim requer a condenação em honorários de sucumbencial.

Conforme dito, os embargos de declaração será cabível quando for apontado pelo recorrente a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença ou acórdão.

In casu, vejo que o r. aresto de fato merece um pequeno reparo, para constar: “Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e dou-lhes provimento, nos termos da fundamentação supra.

É COMO VOTO

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)